Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719269-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: NATALICE LEONINA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou tutela de urgência interposto por BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da ação de habilitação de crédito no 0713508-86.2022.8.07.0015. Preparo recolhido ID 46854182. Nos termos do art. 1.019, inc. 2o, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de quinze (quinze) dias. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023 15:33:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador